Tribunal: TJSP
Processo: 0002253-88.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Crime de associação para o tráfico de drogas não pode ser considerado hediondo ou equiparado – Rol Taxativo do artigo 2o da Lei 8.072/90 – Existência de previsão específica quanto ao lapso temporal necessário para a obtenção do benefício do livramento condicional – Inteligência do artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006 – Recurso de

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Crime de associação para o tráfico de drogas não pode ser considerado hediondo ou equiparado – Rol Taxativo do artigo 2o da Lei 8.072/90 – Existência de previsão específica quanto ao lapso temporal necessário para a obtenção do benefício do livramento condicional – Inteligência do artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006 – Recurso de agravo em execução provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002253-88.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RENAN ALVES RODRIGUES
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA DETERMINAR A
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA NO TOCANTE AO BENEFÍCIO DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL, CONSIDERANDO-SE O LAPSO DE 2/3, A
TEOR DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 11.343/2006. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002253-88.2020.8.26.0509 -Voto no 15215
2
Voto no 15215
Agravo em Execução Penal no 0002253-88.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Renan Alves Rodrigues Oliveira
MM. Juiz: Doutor Alcides Lourenço Cabral Filho
Ementa
Agravo em execução penal Ministério Público Crime de
associação para o tráfico de drogas não pode ser considerado
hediondo ou equiparado Rol Taxativo do artigo 2o da Lei
8.072/90 Existência de previsão específica quanto ao lapso
temporal necessário para a obtenção do benefício do livramento
condicional Inteligência do artigo 44, parágrafo único, da Lei no
11.343/2006 Recurso de agravo em execução provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
representante do Ministério Público, contra a decisão que homologou o cálculo de
penas do sentenciado RENAN ALVES RODRIGUES OLIVEIRA e considerou o
crime de associação para o tráfico de drogas como crime comum, inclusive para fins
de livramento condicional.
Na minuta de agravo, o representante do Ministério
Público argumenta que existe previsão específica da lei de drogas, estabelecendo a
necessidade do cumprimento de 2/3 da pena para a obtenção do benefício do
livramento condicional. Pretende, assim, a retificação do cálculo de penas.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002253-88.2020.8.26.0509 -Voto no 15215
3
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
De acordo com os documentos acostados aos autos, o
agravado foi condenado ao cumprimento da pena de 08 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 1200 dias-multa em seu mínimo unitário, por
infração ao disposto nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/2006, em concurso material.
A meu ver, o crime de associação para o tráfico de
drogas não pode ser equiparado aos crimes hediondos, eis que a Lei no 8.072/90
trouxe um rol taxativo de crimes hediondos e equiparados, de sorte que admitir-se
interpretação extensiva acarretaria analogia “in malan partem”, a qual é vedada pelo
ordenamento jurídico.
Nesse sentido o entendimento consolidado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
(...) 2. A teor da jurisprudência consolidada desta Corte, o delito de associação para
o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), não é equiparado a hediondo, uma vez que
não está expressamente elencado no rol do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990. 3. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar ao Juízo das
Execuções que afaste a hediondez do crime de associação para o tráfico (art. 35 da
Lei n. 11.343/2006), procedendo-se novo cálculo da pena em relação a progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002253-88.2020.8.26.0509 -Voto no 15215
4
regime, à luz do art. 112 da LEP. (HC 357.635/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016)
Por outro lado, o artigo 44, parágrafo único, da Lei no
11.343/2006 expressamente estabelece que o livramento condicional, nos casos de
condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, ocorrerá apenas após
o cumprimento de 2/3 da pena.
Deste modo, em que pese não se tratar de crime
hediondo ou a ele equiparado, há previsão específica para a concessão de livramento
condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, e este regramento prepondera em
relação ao Código Penal, por força do princípio da especialidade.
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI
N. 11.343/2006). CRIME NÃO CONSIDERADO HEDIONDO OU EQUIPARADO.
PROGRESSÃO DE REGIME. LAPSO DE 1/6 A SER APLICADO (ART. 112 DA
LEP).
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
EVIDENCIADA.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. ART.
44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/2006. NORMA ESPECIAL.
APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. A teor da
jurisprudência consolidada desta Corte, o delito de associação para o tráfico (art.
35 da Lei n. 11.343/2006), não é equiparado a hediondo, uma vez que não está
expressamente elencado no rol do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990. 3. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme de que, embora o delito de
associação ao tráfico de drogas não integre o rol dos delitos hediondos ou a ele
equiparados, persiste a necessidade de cumprimento de 2/3 da pena para a
obtenção do livramento condicional, a teor do disposto no parágrafo único do art.
44 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de regra determinada pela lei especial, que
se sobrepõe a regra geral (art. 83 do CP). Precedentes. 4. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar ao Juízo das Execuções
que afaste a hediondez do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.
11.343/2006), procedendo-se novo cálculo da pena em relação a progressão de
regime, à luz do art. 112 da LEP.” (HC 381.202/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017)
Portanto, ao benefício da progressão de regime da pena
relativa ao crime de associação para o fim de tráfico são aplicadas as regras do
crime comum (a teor do artigo 112 da Lei das Execuções Penais), ao passo que para
a concessão do livramento condicional, aplica-se a regra do artigo 44, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002253-88.2020.8.26.0509 -Voto no 15215
5
único, da Lei no 11.343/06.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA DETERMINAR A RETIFICAÇÃO
DO CÁLCULO DA PENA NO TOCANTE AO BENEFÍCIO DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL, CONSIDERANDO-SE O LAPSO DE 2/3, A
TEOR DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 11.343/2006.
Andrade de Castro
Relator